Tribunal: TJES
Processo: 5004420-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004420-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004420-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a decisão
(fls. 103/104)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença opostos contra FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, rejeitou-a e, de ofício,
determinou
que a correção monetária, devida desde a data do arbitramento dos honorários advocatícios, seja calculada com
a aplicação do IPCA-E em substituição à
Taxa Referencial -
TR e que os juros de mora
pelo índice aplicado pela caderneta de poupança
incidam desde a data do trânsito em julgado
do processo de conhecimento.

Sustenta: (1) os juros de mora são devidos desde a data da intimação do devedor para pagamento dos valores e não desde a data do trânsito em julgado; (2) o título executivo executado transitou em julgado na vigência do CPC/1973, sendo consolidado o entendimento de que os juros de mora são devidos desde a data Da intimação do devedor para o pagamento no cumprimento de sentença; (3) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (4) necessidade de reforma da decisão recorrida para determinar que os juros de mora incidam desde a data da sua intimação no cumprimento de sentença e não desde a data do trânsito em julgado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida determinando que a correção monetária ocorra desde a data do arbitramento e juros de mora desde a data da sua intimação no cumprimento de sentença e não desde o trânsito em julgado.

Decisão (fl. 109/119) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide – certidão – folha 122).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004420-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravado, como advogado da BRAZEM BRASIL DEPÓSITOS S/A, ajuizou ação declaratória contra o MUNICÍPIO DE VIANA que foi julgada procedente para determinar que o IPTU do imóvel referente ao período de 1997 a 2006, fosse calculado com base no valor venal compatível com o valor da avaliação judicial no ato de arrematação, admitindo variações proporcionais e justificadas em índices de valorização mobiliária, bem como para condenar o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
tendo a sentença sido proferida em 27/07/2011.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA, o qual foi provido parcialmente pela Primeira Câmara Cível do ETJES para determinar a revisão da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da então apelada que, a partir de 1999, deverá observar a previsão do art. 73 do Código Tributário Nacional, tomando-se por base os elementos constantes da planta de valores imobiliários e da tabela de preços de construções aplicados aos elementos constantes do Cadastro Imobiliário, em acórdão assim ementado:

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA QUE CONCEDE O PROVIMENTO PLEITEADO COM BASE NOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL - SILÊNCIO COMO ACEITAÇÃO TÁCITA DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA ATIVA DA DEMANDA - VALOR VENAL DO IMÓVEL - ITBI - VALOR DA ARREMATAÇÃO - IPTU - VALOR PREVISTO NA TABELA DE VALORES IMOBILIÁRIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não configura sentença extra petita aquela que concede o provimento com base nos fundamentos jurídicos descritos na petição inicial.

2 - O silêncio da parte requerida sobre a alteração subjetiva ativa da demanda pode ser entendido como aceitação tácita.

3 - O valor venal do imóvel para fins de ITBI é aquele alcançado na hasta pública, ou seja, o valor da arrematação.

4 - O valor venal para fins de IPTU não pode ser aquele obtido na arrematação em hasta pública, mas, sim, aquele previsto na planta de valores imobiliários.

5 - Sentença parcialmente reformada.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 050070000539, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação no Diário: 03/05/2013)

O acórdão foi desafiado por embargos de declaração opostos pela BRAZEM BRASIL DEPÓSITOS S/A, os quais foram desprovidos em acórdão assim ementado:

“
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Ainda que opostos com a manifesta intenção de prequestionamento, é imprescindível que o julgado objeto dos embargos de declaração contenha um dos vícios elencados no art. 535 do CPC.

2 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que encontre motivos jurídicos suficiente para solucionar a controvérsia.

3 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050070000539, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013)

Insatisfeita, a BRAZEM BRASIL DEPÓSITOS interpôs recurso especial não admitido pelo Vice-Presidente do TJES, em decisão proferida em 29/10/2013.

Irresignada, contra a decisão que não admitiu o recurso especial a BRAZEM BRAZIL DEPÓSITOS interpôs agravo no recurso especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual restou desprovido pelo Ministro Og Fernandes em decisão proferida em 12/03/2014.

Subseguindo, esclareça-se que a BRAZEM BRAZIL DEPÓSITOS interpôs agravo regimental no agravo de instrumento no recurso especial que foi desprovido pela Segunda Turma do C. STJ em 22/04/2014, tendo a decisão transitado em julgado em 22/05/2014.

Com o trânsito em julgado o agravado, Dr. Franciso de A. R. de Oliveira (OAB/ES nº 5.542), em 07/12/2018, iniciou o cumprimento de sentença atualizando monetariamente a condenação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data da sentença (27/07/2011), acrescendo o valor encontrado de juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença (22/05/2014).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VIANA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que os juros de mora são devidos da data da sua intimação no cumprimento de sentença e não da data do trânsito em julgado, que a condenação transitou em julgado na vigência do CPC de 1973 quando a jurisprudência, à época, determinava que os juros de mora referenteS aos honorários advocatícios seriam devidos apenas quando da intimação do executado no cumprimento de sentença.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, de ofício, determinou que a correção monetária devida desde a data do arbitramento dos honorários advocatícios seja calculada com a aplicação do IPCA-E em substituição à Taxa Referencial - TR e os juros de mora pelo índice aplicado pela caderneta de poupança incidam desde a data do trânsito em julgado.

Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves ao comentar o art. 85 do CPC, “Segundo o § 16 do artigo ora analisado quando os honorários advocatícios forem fixados em quantia certa, os juros de mora incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, em mais um dispositivo que consagra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (STJ, 2ª Seção, Edcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/10/2010, DJe 20/10/2010).” (In Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 140)

Eis o precedente mencionado pela doutrina:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou.

2. Embargos de declaração acolhidos.”

(STJ - EDcl no REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010)

Por sua vez, Luiz Henrique Volpe Camargo escreve que “O CPC/2015 elimina antiga controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora em relação aos honorários quando fixados em valor certo. (...) Quando, na vigência do CPC/1973, os honorários eram fixados em valor certo, existiam quatro correntes elegendo quatro marcos diferentes para a incidência dos juros de mora (1ª) a partir da data da citação (art. 405, do CC/2002); (2ª) a partir da sentença de fixação (art. 407 do CC/2002 e REsp 275.685/MG, 3ª T., Rel., Min. Ari Pargendler, j. 23/10/2000, v.u.); (3ª) a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória ao pagamento de honorários (AgRg no AREsp 360.741/AL, 2ª T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.02.2-14, v.u.; EDcl no REsp 119300/RS, 2ª T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.10.2010, v.u.); (4ª) a partir da intimação para o cumprimento da condenação (AgRg nos EDcl no REsp 1382085/DF, 3ª T., Rel. Min. Sidney Beneti, j. 17.10.2013, v.u., EDcl no Ag 1196696/SP, 4ª T., Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 11.10.2011, v.u.). O § 16º do art. 85 optou pela solução intermediária. Assim, em relação aos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa § 8º, do art. 85), os juros serão fixados a partir da data do trânsito em julgado. A correção monetária deve incidir a contar da data da fixação, por se tratar de mera recomposição do poder de compra da quantia em dinheiro. Quantificados os honorários em moeda correto (R$) e iniciado o cumprimento de sentença, continuará a incidir correção monetária e passará incidir juros de mora diretamente sobre o valor dos honorários. No mais quando a fixação se der em percentual, a regra geral é de que a correção monetária e os juros devem incidir, desde a origem, sobre a base de cálculo (condenação ou o proveito econômico) para a apuração do valor dos honorários. Vale dizer, nesta hipótese, não há regra para a atualização financeira dos honorários de sucumbência. Os honorários acompanharão a atualização da condenação ou do proveito econômico. Neste caso, como sempre se defendeu durante a vigência do CPC/1973, “serão corrigidos monetariamente e sofrerão incidência de juros monetários da mesma forma que o principal da condenação” (SICA, Heitor Vitor Mendonça, Breves Comentários ao art. 20 do CPC, à luz da jurisprudência do STJ, São Paulo, ano 37, n. 207, maio, 2012, p. 380).” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Tersa Arruda Alvim, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Brunos Dantes, Editora Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 368/369).

Deste modo, ainda que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tenha transitado em julgado na vigência do CPC/1973, os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado, especialmente quando a sentença for omissa sobre a dada de incidência da correção monetária, dos juros de mora, seus marcos temporais e pelo fato do cumprimento de sentença ter se iniciado em 07/12/2018, quando já vigente o CPC/2015, que, no art. 85, § 16º, expressamente determina que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes.

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Noutra parte, o provimento do recurso causará lesão grave e de difícil reparação ao agravado, na medida que impedirá o prosseguimento do cumprimento de sentença que transitou em julgado em 24/05/2014 e que tem como objeto honorários advocatícios (verba de natureza alimentar), atrasando a prestação jurisdicional.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004420-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO - TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou.

2
. -
a
inda que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios tenha transitado em julgado na vigência do CPC/
1973
, os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado, especialmente quando
a sentença for omissa sobre a dada de incidência da correção monetária, dos juros de mora, seus marcos temporais e pelo fato do cumprimento de sentença ter se iniciado em 07/12/2018, quando já vigente o CPC/2015, que, no art. 85, § 16º, expressamente determina que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.